Tribunal: TJMT
Processo: 1068512-61.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068512-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALERIA LIRA MENEZES DOS SANTOS - CPF: 149.101.118-16 (RECORRIDO), VICTOR HUGO ESTEVES ALMEIDA - CPF: 056.244.801-21 (ADVOGADO), MARCELO FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 023.555.291-75 (ADVOGADO), LARISSA INGRID VIEGAS - CPF: 049.500.933-47 (RECORRENTE), ESTEVAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 006.556.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito para condenar a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.052,13, afastando o pedido de indenização por danos morais, em razão de colisão lateral causada por veículo conduzido pela recorrente quando a autora permanecia parada em cruzamento aguardando ingresso seguro em via principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dilação probatória caracteriza cerceamento de defesa nos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra culpa da recorrente e comprovação suficiente dos danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento, em observância aos princípios da celeridade e da livre apreciação da prova nos Juizados Especiais.

4.

Boletim de ocorrência, fotografias dos veículos, vídeo posterior ao acidente, conversas entre as partes e comprovantes de reparo esclarecem adequadamente a dinâmica do sinistro e afastam a necessidade de reabertura da instrução probatória.

5.

As imagens revelam compatibilidade entre os danos laterais sofridos pelo veículo da autora e a narrativa de colisão provocada por conversão em ângulo fechado realizada pela recorrente.

6.

As conversas de WhatsApp evidenciam tentativa de composição extrajudicial e demonstram que a recorrente reconhece a ocorrência do evento sem apresentar versão apta a excluir sua responsabilidade.

7.

Incumbe à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus não satisfeito nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

O orçamento e o comprovante do reparo realizado comprovam a extensão do prejuízo material, especialmente porque a autora adota o menor valor entre os apresentados, observando critério de razoabilidade.

9.

Configurados ato ilícito, nexo causal e dano patrimonial, subsiste o dever de indenizar com fundamento nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental basta para esclarecer a dinâmica do acidente. 2. Fotografias, boletim de ocorrência, vídeo e comunicações extrajudiciais constituem prova idônea para demonstrar culpa em colisão de trânsito. 3. A indenização por danos materiais exige comprovação do desembolso e correspondência direta entre o reparo e os danos decorrentes do sinistro. 4. A ausência de prova de abalo extrapatrimonial mantém a improcedência do pedido de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U. 1066638-75.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.04.2026; TJ-MT, N.U. 1001640-65.2024.8.11.0012, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 07.04.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de dilação probatória, e, no mérito, alega ausência de culpa e de nexo causal, pugnando pela reforma integral da sentença.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Nos Juizados Especiais, vigora o princípio da celeridade aliado à livre apreciação das provas pelo magistrado, que, como destinatário da atividade probatória, pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para formação de convencimento, dispensando produção de outras provas reputadas desnecessárias.

No caso concreto, a controvérsia foi adequadamente esclarecida pelos documentos juntados, especialmente boletim de ocorrência, fotografias dos veículos envolvidos, vídeo do momento posterior ao acidente, conversas mantidas entre as partes e comprovantes relativos aos danos suportados, inexistindo lacuna probatória apta a justificar reabertura da instrução.

Afasta-se, portanto, a alegação de cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório é suficiente. Nesse sentido: (N.U 1066638-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2026, Publicado no DJE 01/01/0001).

No mérito, igualmente não assiste razão à recorrente.

O acervo probatório evidencia de forma consistente a dinâmica do acidente narrada pela autora. Conforme se extrai dos autos, o veículo da parte autora encontrava-se parado em cruzamento aguardando condições seguras de ingresso na via principal, ocasião em que o automóvel conduzido pela recorrente, ao realizar conversão à direita em ângulo fechado, atingiu lateralmente o veículo parado, causando os danos descritos na inicial.

As fotografias juntadas revelam compatibilidade entre os danos e a dinâmica descrita, enquanto o boletim de ocorrência e o vídeo apresentado reforçam a plausibilidade da narrativa inicial.

Além disso, as conversas de WhatsApp acostadas aos autos assumem especial relevância, pois demonstram tentativa extrajudicial de solução do conflito e evidenciam que a própria recorrente tinha ciência do evento danoso, sem apresentar, naquele momento, versão apta a afastar sua responsabilidade.

Não há nos autos qualquer elemento robusto capaz de infirmar o conjunto probatório produzido pela autora ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Quanto aos danos materiais, também correta a sentença.

A autora apresentou orçamento e comprovante do efetivo reparo realizado, optando inclusive pelo menor valor dentre os apresentados, o que demonstra observância ao critério de razoabilidade e afastamento de qualquer pretensão excessiva. A despesa guarda correspondência direta com os danos verificados no veículo e com o evento danoso reconhecido.

Dessa forma, comprovados o ato ilícito, o nexo causal e o prejuízo material experimentado, subsiste o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MATERIAIS
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA RECORRENTE DEMONSTRADA. INVASÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE POR TRÁFEGO EM HORÁRIO IRREGULAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM NEXO CAUSAL COM O EVENTO DANOSO. UTILIZAÇÃO DE PNEUS RECAPADOS. PRÁTICA REGULAR E AUTORIZADA. IRRELEVÂNCIA PARA A DINÂMICA DO ACIDENTE.
DANOS

MATERIAIS
COMPROVADOS POR NOTAS FISCAIS E
ORÇAMENTOS
. VALORES CONDIZENTES COM A EXTENSÃO DO
DANO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por
danos

materiais
decorrentes de acidente de trânsito, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 29.147,23, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, ambos desde o desembolso.
2. A recorrente alega nulidade por ausência de perícia técnica, error in judicando, inexistência de prova da dinâmica do acidente, culpa exclusiva ou concorrente da recorrida (em razão de tráfego em horário irregular, porte do veículo e utilização de pneus recapados) e excessividade dos
danos

materiais
, além de formular pedido contraposto indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve error in judicando na valoração das provas; (iii) determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iv) verificar a existência de culpa concorrente em razão de horário de tráfego ou porte do veículo; (v) examinar a relevância da utilização de pneus recapados para a dinâmica do sinistro e para a extensão dos
danos
; e (vi) aferir a comprovação e adequação dos
danos

materiais
e do pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir perícia técnica quando o conjunto probatório documental e testemunhal se revela suficiente para o julgamento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. O boletim de ocorrência, embora não possua força probante isolada quanto à dinâmica do acidente, adquire relevância quando corroborado por fotografias, vídeo do local e prova testemunhal coerente.
5. As fotografias e vídeos demonstram
danos
frontais no veículo da recorrente e
danos
laterais e traseiros no caminhão da recorrida, padrão compatível com a invasão de pista em trecho de curva pelo veículo da recorrente.
6. A invasão da pista contrária viola os deveres objetivos de cuidado previstos nos arts. 28 e 29, II, do CTB e configura conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
7. A alegação de tráfego em horário irregular não caracteriza culpa concorrente sem demonstração de nexo causal com o evento danoso, conforme orientação do STJ.
8. O porte do veículo da recorrida é irrelevante para a dinâmica do acidente quando comprovado que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento.
9. A utilização de pneus recapados, prática lícita e autorizada, não guarda relação causal com a colisão e não constitui fator de redução ou exclusão da responsabilidade.
10. Os
danos

materiais
estão comprovados por notas fiscais, comprovantes e
orçamentos
idôneos, e o valor da indenização deve corresponder à extensão do
dano
, conforme art. 944 do CC.
11. A vítima tem direito à reposição por produtos de qualidade equivalente aos danificados, não podendo ser compelida a aceitar bens de padrão inferior.
12. Reconhecida a culpa exclusiva da recorrente, mostra-se improcedente o pedido contraposto formulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A perícia técnica é dispensável quando o conjunto probatório documental e testemunhal é suficiente para elucidar a dinâmica do acidente. 2. A invasão de pista contrária em trecho de curva configura culpa exclusiva do condutor invasor, quando comprovado o nexo causal com os
danos
. 3. Infrações administrativas sem relação causal com o sinistro não caracterizam culpa concorrente. 4. A indenização por
danos

materiais
deve observar o princípio da reparação integral, assegurando à vítima a reposição por bens de qualidade equivalente aos danificados.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371; CC, arts. 186, 927 e 944; CTB, arts. 28 e 29, II; Lei nº 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1068712-39.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01/07/2024; STJ, REsp 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022; TJ-MT, N.U 0004347-70.2012.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13/12/2016; TJ-MT, N.U 1006502-69.2025.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/12/2025; TJ-MT, N.U 1003457-98.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/12/2025.
(N.U 1001640-65.2024.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)”.

Assim, correta a sentença ao condenar exclusivamente ao ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados, no valor de R$ 2.052,13 (dois mil e cinquenta e dois reais e treze centavos), afastando a indenização por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026